Tribunal: TJBA
Processo: 8002088-63.2022.8.05.0170
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 8002088-63.2022.8.05.0170

COMARCA DE ORIGEM: MORRO DO CHAPÉU

PROCESSO DE 1.º GRAU:
8002088-63.2022.8.05.0170

RECORRENTE: GUILHERME ROCHA SILVA

ADVOGADO(A): Advogado(s) do reclamante: MARCOS VINICIUS AMORIM DE SANTANA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (ART. 121, § 2º, II E IV, C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL). DECISÃO DE PRONÚNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR EXCESSO DE LINGUAGEM. NÃO CONFIGURAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA E COMPATÍVEL COM O JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. INVIABILIDADE. DÚVIDA SOBRE O
ANIMUS NECANDI
. MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI. QUALIFICADORAS. MANUTENÇÃO. HIPÓTESES NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. RECURSO CONHECIDO, REJEITADA A PRELIMINAR, E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Recurso em sentido estrito interposto por Guilherme Rocha Silva contra decisão de pronúncia que o submeteu a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal), com pedido de nulidade da pronúncia por excesso de linguagem, absolvição sumária por legítima defesa, desclassificação para lesão corporal e afastamento das qualificadoras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há quatro questões em discussão: (i) definir se a decisão de pronúncia incorre em nulidade por excesso de linguagem; (ii) estabelecer se é cabível a absolvição sumária pelo reconhecimento da legítima defesa; (iii) determinar se o delito deve ser desclassificado de tentativa de homicídio para lesão corporal por ausência de animus necandi; (iv) definir se as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima devem ser afastadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A decisão de pronúncia não incorre em excesso de linguagem porque expõe fundamentação necessária e suficiente ao juízo de admissibilidade da acusação, sem emitir juízo de certeza sobre dolo, culpa ou responsabilidade penal definitiva do acusado.

4.O Magistrado de origem observa os limites constitucionais da pronúncia ao consignar apenas a existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria, reservando ao Tribunal do Júri o exame aprofundado do mérito.

5.A absolvição sumária por legítima defesa exige prova cabal e incontroversa da excludente, o que não ocorre quando a tese encontra apoio apenas na versão do réu e é contrariada pela palavra da vítima e por testemunhas presenciais.

6.A prova oral produzida em juízo indica, em tese, que o recorrente chamou a vítima e desferiu golpes de faca de forma repentina, continuando a agressão mesmo após a queda da vítima, circunstâncias que impedem o reconhecimento seguro da legítima defesa nesta fase processual.

7.A desclassificação para lesão corporal somente é admissível quando a ausência de animus necandi se mostra evidente de plano, o que não se verifica diante da notícia de seis golpes de faca, inclusive em região torácica, e da controvérsia sobre a intenção do agente.

8.Persistindo dúvida razoável sobre o dolo de matar, a controvérsia deve ser submetida ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

9.As qualificadoras devem ser mantidas quando encontram amparo em elementos probatórios e não se revelam manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência constitucional do Conselho de Sentença.

10.A qualificadora do motivo fútil encontra suporte, em tese, na versão de que o ataque decorreu de ciúmes infundados, e a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima encontra respaldo na narrativa de ataque súbito e inesperado, sem chance de reação.

11.Presentes prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e suporte probatório mínimo para as qualificadoras, impõe-se a manutenção da pronúncia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.Recurso conhecido, rejeitada a preliminar, e desprovido.

Tese de julgamento:

Não há excesso de linguagem na decisão de pronúncia quando o juiz se limita a expor a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria sem emitir juízo de certeza sobre a responsabilidade penal do acusado.

A absolvição sumária por legítima defesa exige demonstração inequívoca da excludente, sendo inviável quando a prova dos autos revela controvérsia relevante sobre a dinâmica dos fatos.

A desclassificação da tentativa de homicídio para lesão corporal não cabe na fase de pronúncia quando a prova não afasta de plano o
animus necandi
.

As qualificadoras somente podem ser excluídas da pronúncia quando manifestamente improcedentes e dissociadas do conjunto probatório.

As dúvidas relevantes sobre o dolo de matar, sobre a legítima defesa e sobre a incidência das qualificadoras devem ser resolvidas pelo Tribunal do Júri.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, arts. 5º, XXXVIII, e 93, IX; CPP, art. 589; CP, art. 121, § 2º, II e IV; CP, art. 14, II.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no AREsp nº 2260001/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 06/02/2024, DJe 08/02/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito de nº 8002088-63.2022.8.05.0170, da comarca de Morro do Chapéu/BA, em que figura como recorrente Guilherme Rocha Silva e recorrido o Ministério Público Estadual.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão eletrônica de julgamento, em conhecer, rejeitar a preliminar, e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data e assinatura registradas no sistema.

ÁLVARO MARQUES DE FREITAS FILHO

JUIZ CONVOCADO

07(RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)8002088-63.2022.8.05.0170)